Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729106-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luiz Estevão de Oliveira contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial para a correção do valor atribuído à causa (proc. no 0725898-67.2021.8.07.0001, ID no 100259282). 2. O agravante alega, em suma, que a determinação de emenda à inicial não deve prosperar, uma vez que o valor atribuído aos Embargos de Terceiro deve corresponder àquele exigido na ação de execução e não à avaliação de mercado do imóvel objeto da constrição. 3. Afirma que o valor da causa não poderá ser superior ao objeto da execução, uma vez que deve observar o limite da dívida que ensejou as medidas constritivas. Cita precedentes. 4. Sustenta que ao destacar que o valor da causa dos Embargos de Terceiro deve corresponder ao proveito econômico pretendido, a decisão implicará arbitramento de honorários advocatícios à parte vencedora, que poderá chegar a 20%, e seria incompatível com o direito em questão (R$ 89.385,19 objeto da execução). 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o valor da causa atribuído aos Embargos de Terceiro observe o limite do objeto da ação de execução. 6. Preparo (ID no 28902823 e no 28902824). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a organização das peças processuais e dos elementos probatórios de modo a facilitar a análise da pretensão. 10. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Tema 988). 13. Apesar de alegar que haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de fixação de honorários advocatícios de até 20% do valor da causa, a sucumbência decorrerá da análise da pretensão do agravante em Juízo de cognição exauriente, utilizando como orientação o princípio da causalidade (Súmula no 303/STJ). 14. Nesse cenário, a alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1363612, 07086544420208070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Diante da inexistência de previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e da ausência de hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO